Tribunal: TCU
Processo: 001.208/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3329/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.208/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Cavallari Alapont (XXX.263.630-XX); Andreia Figueira Amaro (XXX.999.190-XX); Antonia Elineide Martins Vieira (XXX.480.663-XX); Ayane Carati Ribeiro (XXX.440.050-XX); Eliane da Silva Cruz (XXX.982.120-XX); Mariana Sobazacki Boff (XXX.838.860-XX); Maristane Cardoso (XXX.969.300-XX); Simone Goncalves Menegotto (XXX.141.850-XX); Susana Webber (XXX.974.640-XX); Viviane Regina Lopes da Silva (XXX.378.020-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.